Tribunal: TJDFT
Processo: 0006407-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA E MUNIÇÕES. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES ANTERIORES A CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O c. STF, no julgamento do RE N. 593.818/SC, sob o rito de Repercussão Geral, firmou a tese 150: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, I, do CP”.

2. Diante da reincidência e maus antecedentes, na forma do artigo 33, § 2o, b e §3o, do CP, deverá o acusado iniciar cumprimento da pena em regime semiaberto.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.